Tribunal: CARF
Processo: 10675.000998/2006-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.000998/2006-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.383 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
WANDER CANDIDO GOULART
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE RECIBOS.
CORROBORADOS
POR
DOCUMENTAÇÃO
COMPLEMENTAR.
POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO.
A apresentação de recibos, sem que haja qualquer indício de falsidade ou
outros fatos capazes de macular a sua idoneidade declinados e justificados pela
fiscalização, é capaz de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços
médicos prestados, para efeito de dedução do imposto de renda pessoa física,
sobretudo quando corroborados por relatório do profissional prestador dos
serviços, exames e declaração médica, confirmando a sua efetividade e,
consequentemente, o pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para restabelecer o montante de R$ 6.776,00 a título de despesas médicas.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.
Relatório
WANDER CANDIDO GOULART, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos
autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 4a Turma da DRJ em Juiz
de Fora/MG, Acórdão no 09-21.651/2008, às e-fls. 106/114, que julgou procedente o Auto de
Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente da dedução indevida
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.000998/2006-67
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.383 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.000998/2006-67

de despesas médicas, em relação ao exercício 2002, conforme peça inaugural do feito, às fls.
26/28, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração lavrado nos moldes da legislação de regência, contra
o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
DEDUÇÃO INDEVIDA A TÍTULO DE DESPESA COM INSTRUÇÃO.
VALORES
COMPROVADOS
COM
O
CENTRO
UNIVERSITÁRIO
DO
TRIANGULO (R$ 2.433,19), ESCOLA DE PRÓTESES DO TRIÂNGULO MINEIRO
(RS 1.410,00) E ESCOLA RECREIO (R$ 1.100,00) MENORES DO QUE OS
VALORES DECLARADOS. OS VALORES
COM AS DESPESAS COM
INSTRUÇÃO ESTÃO LIMITADOS A R$ 1.7000,00 POR DEPENDENTE.
DEDUÇÃO INDEVIDA A TÍTULO DE DESPESAS MÉDICAS.
O CONTRIBUINTE NÃO LOGROU COMPROVAR A EFETIVIDADE DA
REALIZAÇÃO DAS DESPESAS MEDIDAS SEJA MEDIANTE COMPROVAÇÃO
DO
PAGAMENTO
OU
APRESENTAÇÃO
DE
EXAMES/LAUDOS/RADIOGRAFIAS, ETC COM O PROFISSIONAL REGIS LUIZ
PEREIRA. OS DOCUMENTOS APRESENTADOS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA
COMPROVAR A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONTRIBUINTE NÃO
COMPROVOU VALOR DA DESPESA MÉDICA COM A POLÍCIA MILITAR DE
MINAS GERAIS NO VALOR DE R$ 84 25.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Juiz de Fora/MG entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 120/125, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de
piso, in verbis:
Nessa oportunidade, discorda do feito fiscal com relação às despesas médicas
desconsideradas pela autoridade revisora.
Inicialmente, esclarece que passa por tratamento médico-hospitalar desde 1999, sendo
que em 22/03/2001 foi submetido à segunda cirurgia de restauração do ligamento
cruzado anterior de joelho.
Por todos esses anos tem feito tratamento fisioterápico, pelo qual paga e, em
contrapartida, exige os recibos com os requisitos legais para a devida comprovação. No
ano-calendário de 2001 teve despesas com o fisioterapeuta Regis Luiz Pereira na
quantia total de R$6.776,00, conforme recibos oferecidos. O referido profissional
inclusive forneceu um relatório discriminando os serviços prestados e confirmando o
recebimento da citada quantia, em parcelas e em espécie.
Afirma que o enquadramento legal que fundamentou o feito fiscal protege o recorrente,
visto que os recibos apresentados estão na exata dimensão da legislação mencionada.
Além disso, atendeu a intimação no sentido de demonstrar, por meio de provas
irrefutáveis, a realização do tratamento fisioterápico oferecendo laudos médicos, raios-
x, etc.
No entanto, a autoridade fiscal no Auto de Infração lavrado relatou que os documentos
apresentados não são suficientes para comprovar a realização dos serviços.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.383 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.000998/2006-67

Conclui alegando que a exigência em questão se deu por presunção e imposição
arbitrária do agente fiscal, pois não ficou evidenciado de que fonte se verificou que o
recorrente não passou pelo questionado tratamento fisioterápico, desconsiderando os
respectivos pagamentos consoante infomiado. Por esse motivo, entende que deverá ser
desconsiderada e anulada, já que se encontra eivada de ilegalidade e ilegitimidade. A
administração pública tem o princípio da legalidade como seu mais importante
fundamento. É o que prevê o caput do art. 37 da Constituição Federal.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, o contribuinte
deduziu de seu imposto de renda a despesa médica suportada no exercício objeto do lançamento.
A fiscalização entendeu por bem proceder a glosa de aludida despesa, com a consequente
lavratura do auto de infração, por entender não está comprovada a efetividade da realização das
despesas médicas, seja mediante comprovação do pagamento ou apresentação de
exames/laudos/radiografias etc.
O contribuinte anexou ao processo recibos do profissional de fisioterapia para
comprovação da sua argumentação, além de declaração especificando os serviços realizados e
exames/laudo médico. Em relação ao pagamento, afirma ter efetuado em espécie no decorrer do
ano-calendário.
Por sua vez, ao analisar a impugnação e documentos ofertados pelo contribuinte, a
autoridade julgadora de primeira instância entendeu por bem manter a integralidade da ação
fiscal, sob o argumento de "Assim, conclui-se que a utilização, para caracterizar “despesas
médicas”, de recibos sem a prova dos desembolsos representativos dos pagamentos
supostamente realizados, autoriza a glosa da dedução pleiteada a este título e a tributação dos
valores correspondentes.”
Ainda irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, ora objeto de
análise, suscitando que são dedutíveis na declaração as despesas previstas na legislação do
imposto de renda, desde que sejam comprovadas por documentação hábil e idônea, conforme
documentos em anexo, impondo seja decretada a improcedência do feito.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, que assim prescrevem:
Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.383 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.000998/2006-67

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, de fato, as despesas
dedutíveis do imposto de renda, in casu, despesas médicas, deverão ser comprovadas com
documentação hábil e idônea.
Na hipótese dos autos, a querela se resume em definir se os documentos acostados
para comprovação das despesas médicas do contribuinte são hábeis, idôneos e capazes de
comprovarem a despesa alegada.
Com o fito de rechaçar a pretensão fiscal, trouxe à colação desde a ocasião da
impugnação, recibos devidamente preenchidos pelo profissional responsável, declaração
especificando todos os procedimentos realizados, laudo médico prescrevendo a fisioterapia e
exames (ressonância e sangue) com intuito de comprovar o efetivo serviço, argumentos e
documentação não aceitas pelo julgador de primeira instância.
Não obstante as razões de fato e de direito das autoridades fazendárias autuante e
julgadora de primeira instância, o pleito do contribuinte merece acolhimento, como passaremos a
demonstrar.
De início, cabe ressaltar que o lançamento encontra-se escorado em pura e simples
presunção da autoridade lançadora.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.383 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.000998/2006-67

Com relação à prova da efetiva prestação do serviço ou do efetivo
pagamento, a autoridade lançadora apenas está autorizada a exigi-la na hipótese de
ausência dos recibos na forma determinada pela Lei n° 9.250/95 ou havendo fortes indícios
de que a documentação apresentada seria inidônea.
O fiscal em nenhum momento contestou ou apontou a inidoneidade dos
documentos apresentados pelo contribuinte, sequer trouxe argumentos que convalidasse sua
presunção, ele apenas achou por bem desconsiderar os recibos e declarações apresentadas e
solicitar a real comprovação dos serviços.
Nesse aspecto, tenho o entendimento de que, a princípio, os recibos emitidos
por profissionais legalmente habilitados e que atendam as formalidades legais são hábeis a
comprovar as deduções pleiteadas, salvo comprovação de inidoneidade destes documentos.
No entanto, aprofundando ainda mais nos documentos trazidos à colação pelo
contribuinte, conjugada com suas razões de defesa, melhor sorte não está reservada ao fisco.
No caso dos autos, os recibos foram complementados por relatório fisioterápico
especificando os procedimentos realizados, e-fls. 14. Trouxe também declaração médica
afirmando a necessidade do tratamento de fisioterapia (e-fl 15), além de exame de ressonância
magnética às e-fls. 19/21.
Este Conselheiro tem reiteradamente decidido que os recibos emitidos por
profissionais legalmente habilitados que atendam as formalidades legais são hábeis a comprovar
as deduções pleiteadas, independentemente da comprovação do efetivo pagamento ou da
prestação do serviço.
Ademais, in casu, os recibos foram complementados por relatório, declaração,
exame e laudo, comprovando a efetiva realização dos serviços.
Com efeito, pela documentação acostada aos autos, entendo estarem presentes os
requisitos exigidos pela Lei no 9.250/95 para a dedução da despesa declarada pelo contribuinte,
referente ao profissional Regis Luiz Pereira, no importe de R$ 6.776,00.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em dissonância com
as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para restabelecer a
dedução da despesa médica referente ao profissional Regis Luiz Pereira, , pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital